Tribunal: TJMT
Processo: 1005525-55.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005525-55.2026.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), SIRLEI BOMFIM DA SILVA - CPF: 064.304.135-43 (REQUERENTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO), NELSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 482.435.151-00 (VÍTIMA), JOSE ROBERTO BARBOSA RODRIGUES - CPF: 106.899.604-84 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1005525-55.2026.8.11.0000

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ACRÉSCIMO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECRUDESCIMENTO INDEVIDO. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA, SEM REFLEXO NA PENA FINAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.

Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando o redimensionamento da pena imposta por condenação pelo crime de latrocínio.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se há ilegalidade na exasperação da pena-base, diante da negativação da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime.

III. Razões de decidir

3.

A revisão criminal admite, excepcionalmente, o reexame da dosimetria da pena quando evidenciados erro técnico ou manifesta ilegalidade.

4.

A premeditação do delito, demonstrada por elementos concretos colhidos no iter processual, autoriza a valoração negativa da culpabilidade por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5.

As circunstâncias do crime foram corretamente desabonadas diante do abuso da relação de confiança existente entre o agente e vítima, do emprego de asfixia mecânica, meio cruel apto a revelar gravidade concreta superior à inerente ao tipo penal.

6.

A avalição desfavorável das consequências do crime deve ser afastada, pois o alegado abalo psicológico aos familiares da vítima não restou comprovado nos autos.

7.

A aumento da pena-base não se vincula a critério matemático rígido, desde que lastreado em fundamentação idônea e proporcional às particularidades do caso concreto.

8.

A exclusão da vetorial, contudo, não altera a pena definitiva, em razão de erro material na operação aritmética realizada na sentença, que deixou de computar o acréscimo correspondente a ela, permanecendo inalterado o
quantum
.

IV. Dispositivo e tese

9.

Pedido revisional parcialmente procedente, sem alteração da pena final.

Tese de julgamento: "1. A revisão criminal é cabível para reexame da dosimetria da pena quando demonstradas erro técnico ou manifesta ilegalidade. 2. A premeditação do delito, o abuso da relação de confiança e o emprego de meio cruel constituem fundamentos idôneos para a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime. 3. Fundamentos genéricos, desprovidos de amparo probatório, não podem ser utilizados para recrudescer a pena basilar. 4. O afastamento de circunstância judicial desfavorável não acarreta a redução da pena definitiva, quando constatado erro material anterior na operação aritmética."

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 157, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ: HC 378.059/RJ, , AgRg no AREsp n. 2.873.014/PR, AgRg no HC n. 1.006.223/SP, AgRg no AREsp n. 3.031.449/RO, , AgRg no AREsp n. 2.839.246/PE, AREsp n. 2.890.379/DF, AgRg no AREsp n. 2.611.801/MS, AgRg no HC n. 851.355/RJ; TJ/MT: N.U 1003794-97.2021.8.11.0000, N.U 0002571-70.2017.8.11.0064, N.U 1011247-57.2023.8.11.0006, N.U 0004713-13.2018.8.11.0064; TJ-SP: Apelação Criminal: 00024592320228260642.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1005525-55.2026.8.11.0000

REQUERENTE: SIRLEI BOMFIM DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal aforada por
Sirlei Bomfim da Silva, com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
questionando a pena de 22
(vinte e dois) anos de reclusão, em regime fechado,
que lhe foi imposta na ação penal n. 0005706-22.2019.8.11.0064,
por infração ao art. art. 157, § 3o, inciso II, do Código Penal (latrocínio).

Em suas razões, assevera que: 1)

a culpabilidade foi considerada desfavorável em decorrência da premeditação; contudo, “
o aumento aplicado foi desproporcional, do qual serviu como um dos pilares para exasperar a pena-base excessiva
”; 2) as circunstâncias do crime foram indevidamente negativadas, pois “
o delito de latrocínio é por sua essência, um crime patrimonial qualificado pela morte, ou seja, a busca pelo [...] lucro fácil é o próprio móvel da ação, e a violência empregada, ainda que cruel, é o que qualifica o resultado
”; 3) “
o “dano psicológico irreparável aos familiares” [...], embora trágico, é inerente a todo e qualquer delito que resulta em morte, como é o caso em questão
”; 4) “
o afastamento dos fundamentos inidôneos, a pena-base do recorrente deve ser reconduzida ao seu patamar mínimo legal, qual seja, 20 (vinte) anos de reclusão”;
5)
“não se obteve um critério lúcido e cristalino na majoração da pena-base, devendo então esse Ínclito Tribunal, através da Colenda Câmara Julgadora reformar a sentença do juízo de piso”;
6)
“o recálculo da pena definitiva [deve considerar] a nova pena-base e a atenuante da confissão espontânea já reconhecida”
(Id. 345470373 - pág. 1-5).

Admissibilidade no Id. 345776351 - pág. 1-2.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela improcedência da revisional (Id.

353755860 - pág. 1-8).

É o relatório.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL (12394) No 1005525-55.2026.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como

visto, o requerente almeja rediscutir

a pena que lhe foi imposta na

ação penal n.

0005706-22.2019.8.11.0064
.

No que diz respeito à dosimetria, doutrina e jurisprudência admitem, excepcionalmente, o manejo de revisão criminal para reajustá-la em caso de
erro técnico
ou
manifesta ilegalidade
.

No tocante à matéria em debate, Guilherme de Souza Nucci esclarece:

Revisão criminal para alterar a pena fixada: entendemos ser prática excepcional, somente justificável quando o órgão prolator da decisão contrariou texto expresso da lei penal (ex. reconhece a reincidência aumentando a pena, para quem não se encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal), ou a evidência dos autos (ex. reconhece péssima conduta social, aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas pela prova escolhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da pena, porque a considerou exagerada, segundo entendimento particular e subjetivo, é de todo irregular [...]
(Código de Processo Penal, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1093).

Em complemento, esta é a doutrina de Carlos Roberto Barros Ceroni:

Todavia, dentro de uma interpretação mais liberal, não se pode descartar a revisão quando o objetivo é de rever os critérios de convicção do juiz, que gradua a pena com fulcro nas circunstâncias subjetivas do art. 59 do Código Penal. Nesse caso, a justificativa de cabimento da revisão é que tais circunstâncias só podem ser revistas através de análise total da prova dos autos.

[...]

Nossos tribunais, reiteradamente, manifestam-se pela admissibilidade da revisão criminal, como meio adequado para redução da pena imposta, máxime quando há ocorrência de erro técnico ou burla a preceito legal, reveladores de autêntica injustiça, máxime quando são desprezadas certas circunstâncias favoráveis ao réu [...]
(Revisão Criminal – Características, Consequências e Abrangência, São Paulo: Editora Juarez de Oliveira: 2005, págs. 67-68).

Da jurisprudência colaciono os seguintes julgados:

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, caso evidenciada ilegalidade na sentença, admite-se o ajuizamento de ação revisional, com vistas ao reexame da dosimetria da pena, com fulcro no art. 621, I, do CPP. Precedentes.

[...]
(STJ, HC 378.059/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).

[...] Verificando-se flagrante injustiça na dosimetria da pena é possível sua reestruturação em sede de revisão criminal. [...]
(TJ/MT, N.U 1003794-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 05/08/2021, Publicado no DJE 12/08/2021).

No

caso trazido a julgamento, a pena-base deve ser revista em parte.

Ao fixá-la, o magistrado sentenciante consignou:

A
culpabilidade
foge à normalidade, posto ser indiscutível que houve a
premeditação
, segundo
depoimentos dos próprios réus
, os quais confessaram que ambos teriam previamente planejado a prática delitiva há alguns meses, vindo a executarem o delito no dia 19/05/2019, motivo pelo qual
majoro a pena em 01 (um) ano
.

Inexistem elementos desabonadores acerca dos antecedentes e conduta social do réu e não há elementos sobre a sua personalidade

As
circunstâncias
se deram por motivo banal, sem escrúpulo, em busca de lucro fácil; soma-se ainda
o fato de a vítima ter um vínculo especial

com o acusado Sirlei, sendo declarado pelas testemunhas que este residiu com o ofendido por um período
. Não se pode olvidar ainda que para
o resultado morte foi utilizado de asfixia, com a vítima consciente,
conforme admitido pelos próprios réus, gerando assim
profundo sofrimento na vítima (tanto é que o corpo do ofendido foi encontrado evacuado), já que é considerado meio cruel, pois produz a morte lenta
(cerca de cinco minutos), conforme se vê no laudo de necropsia acostado

aos autos. Por tais motivos,

majoro a pena-base em 02 (dois) anos
.

Os motivos são normais ao tipo.

O

delito deixou
consequência
psicológica nos familiares,

que jamais poderá ser reparada
,
majorando-se a pena em 06 (seis) meses
.

A vítima em nada contribuiu para a conduta criminosa.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado
em 23 (vinte e três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa
.

[...]
(Id. 345470388 - pág. 114-115).

No julgamento do recurso de apelação n. 0005706-22.2019.8.11.0064, ocorrido em 31-5-2021, a 3a Câmara Criminal

manteve a pena-base estabelecida em primeiro grau de jurisdição, mediante os argumentos transcritos:

2. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL (AMBOS OS APELANTES)

Os apelantes pleiteiam a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que as circunstância s judiciais previstas no art. 59, do Código Penal foram indevidamente analisadas e valoradas negativamente, o que autorizaria que a reprimenda permanecesse no mínimo legal.

[...]

Conforme se verifica, a pena-base foi majorada em 03 (três) anos e 06 (seis) meses, por conta da valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

No que se refere à
culpabilidad
e
dos apelantes, a jurisprudência do STJ, com o qual faz coro este e. TJMT, admite a pre
meditação e o preparo da conduta delituosa como argumentos válidos para recrudescer a sanção basilar
, como in casu, uma vez que considera que, ao assim agir, o autor do delito se afasta do dolo de ímpeto.

Na linha desse raciocínio, têm-se os seguintes julgados:

[...]

Assim, ao contrário do sustentado pela defesa dos apelantes, a culpabilidade de ambos se mostrou intensa e mereceu uma maior reprovação do Estado, uma vez que
as provas deixaram clara a premeditação do crime, já que, meses antes do delito, os réus já vinham conversando a respeito, chegando a passar algumas vezes em frente à residência
do ofendido, posto que conhecedores que ele tinha costume de guardar voltar do trabalho para casa com alta quantia de dinheiro.

Quanto às
circunstâncias do crime
, ao contrário do alegado pela defesa, não se limitaram à obtenção de lucro fácil, o que, isoladamente, poderia ser visto como próprio do tipo, mas a um conjunto de circunstâncias que ensejaram uma valoração negativa, como
o vínculo existente entre

o apelante Sirlei e a vítima, posto que já havia residido com ela

alguns anos antes do crime
e, ao cometerem o delito, utilizaram
de asfixia para ceifar a vítima do ofendido, o que causa uma morte lenta e um sofrimento desnecessário
, caracterizando, assim, meio cruel.

Nesse sentido:

[...]

Já com relação às
consequências do crime
, tem-se a exacerbação da pena com fundamento no fato de que o crime em questão teria deixado “
consequências psicológicas nos familiares da vítima
”.

Conforme entendimento do Superior tribunal de Justiça, a circunstância judicial referente às consequências do crime procura mensurar o abalo

social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito. Grande parte das ações penalmente sancionadas já trazem no corpo do preceito primário a previsão das consequências práticas da ação delituosa (resultado naturalístico do crime), que consiste na lesão ao bem jurídico, à vítima e à coletividade.

Por isso, a circunstância judicial relativa às consequências deve mensurar não a ocorrência dessas consequências já esperadas, mas o
grau de alcance do resultado da ação ilícita. Conforme destacado pelo magistrado de origem na sentença, a conduta praticada pelos apelantes causou abalo psicológico aos familiares da vítima, especialmente quando se avalia a intensidade da violência sofrida pela vítima, justificando a necessidade de aumentar a sanção em decorrência das consequências extrapenais do fato
.

Dessa forma, mantido o reconhecimento de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis aos apelantes, não há como pretender seja reduzida a pena-base, exigindo-se, ao contrário, seja a reprimenda elevada proporcionalmente, aproximando-se do número de

circunstâncias negativas, com vistas

a adimplir o tão almejado princípio da individualização da pena, como o fez o nobre julgador de primeiro grau.

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de latrocínio varia de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos de reclusão e, levando-se em consideração que 03 (três) circunstâncias judiciais foram tidas como negativas, entendo que o acréscimo de 03 (três) anos e 06 (seis) meses à pena mínima cominada, encontra-se em total consonância com a jurisprudência e objetivos legais, não demonstrando qualquer afronta ao princípio constitucional da individualização da pena ou da razoabilidade, razão pela qual,
mantenho inalterada a pena aplicada aos apelantes.

Como é cediço, a culpabilidade consiste na “
reprovação social que o crime e o autor do fato merecem
” (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado,17a edição, Ed. Forense,

pág. 281 –
e-book
).

In casu
, os réus admitiram que planejaram previamente o crime.

No ponto, José Roberto Barbosa Rodrigues declarou: “
desde o mês de janeiro,

Sirlei o havia chamado para roubar a vítima, mas o declarante não quis. Relatou que conversaram novamente e decidiram praticar o delito. Explanou que combinaram

a ação criminos
a” (Id. 345470379 - pág. 4).

A premeditação

justifica o incremento da

pena-base. Confira-se:

[...] No presente caso, as instâncias ordinárias exasperaram a reprimenda, tendo em vista a cogitação prévia do ato criminoso, uma vez que os réus premeditaram a ação criminosa. Desse modo, não se observa nenhuma ilegalidade a ser reparada, pois, conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte, a premeditação do crime é fundamento idôneo para justificar a majoração da pena pela culpabilidade do réu, porquanto o fato de ter premeditado o crime desborda do tipo penal (AgRg no AgRg no HC n. 862.570/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). Precedentes [...]

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.873.014/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

[...] A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente motivada com base em elementos concretos, como a premeditação do delito, a condução da vítima a local ermo e a multiplicidade dos golpes, justificando a elevação da pena. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.006.223/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025).

Além disso, não há ilegalidade no acréscimo de 1 (um) ano ante o desvalor da vetorial, pois encontra-se aquém da fração de 1/6 (um sexto) – que corresponderia a 3 (três) anos e 4 (quatro) meses –

ou de

1/8 (um oitavo), calculado

sobre o intervalo da pena – e prevaleceria 1 (um) ano e 3 (três) meses – recomendadas pelo Superior Tribunal de Justiça.

Não se pode olvidar que “
Inexiste imposição legal quanto ao uso de frações fixas, como 1/6 da pena-base ou 1/8 do intervalo entre os marcos mínimo e máximo da reprimenda, de modo que tais parâmetros, ainda que eventualmente aceitos pela jurisprudência, não possuem caráter vinculante nem geram direito subjetivo do condenado à sua adoção”

(AgRg no AREsp n. 2.890.379/DF, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 10/3/2026, DJEN de 18/3/2026).

No que tange às circunstâncias do crime, compreendem “
os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito
” (Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado,17a edição, Ed. Forense,

pág. 289 –
e-book
).

As provas produzidas demonstram que, em determinado momento, a vítima acolheu o requerente em sua residência.

As testemunhas ouvidas confirmaram que Sirlei morou na casa de Nelson por algum tempo.

Na fase inquisitorial, Sirlei explicou a situação dizendo: “
Que conhecia Nelson Ferreira dos Santos, inclusive já morou na casa dele durante uns 04 (quatro) meses
” (Id. 345470382 - pág. 69).

Assim sendo, resta

claro que ele se prevaleceu da relação de confiança existente para cometer o crime.

Destarte, encontra-se justificado o desvalor da vetorial:

[...] A Corte de origem fundamentou a majoração da pena-base com base em elementos concretos, como o abuso de confiança decorrente da relação de amizade entre o agravante e a vítima, o que caracteriza maior reprovabilidade da conduta. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 3.031.449/RO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 9/2/2026).

[...] A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com base em elementos concretos não inerentes ao tipo penal, como o abuso da relação de confiança e o parentesco com as vítimas.[...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.839.246/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 14/10/2025).

O

emprego de meio cruel também é incontroverso.

O laudo pericial n. 200.2.06.2019.006566-01 registrou que o cadáver “
apresentava máscara equimotica (comuns nas asfixias) e apresentava-se evacuado (expelimento de fezes) também comum nas asfixias
” (Id. 345470384 - pág. 55).

Assim sendo,

“
[...] a valoração negativa das circunstâncias do crime, devido à morte da vítima por asfixia mecânica demonstrou-se razoável e justa”
(TJ-SP - Apelação Criminal: 00024592320228260642 Ubatuba, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 06/08/2024, 3a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2024).

Cito ainda o seguinte aresto:

“
Na pena decorrente do crime de Latrocínio, afigura-se correta a negativação das circunstâncias do delito quando cometido mediante asfixia da vítima, meio considerado insidioso ou cruel pelo Código Penal
”

(TJ/MT, N.U 0002571-70.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 06/12/2020).

A conjunção de fatores utilizados para negativar a vetorial e a gravidade deles demonstra o diferencial da conduta, a autorizar o acréscimo de 2 (dois) anos adotado na sentença:

[...] Não há direito subjetivo do réu à adoção de fração fixa de aumento para cada circunstância judicial, e as frações usualmente aplicadas (como 1/6 ou 1/8) não impedem majoração superior, quando amparada em fundamentação idônea e suficiente, como no caso concreto.

Inexistindo desproporcionalidade evidente na pena-base, que reflete a gravidade concreta dos fatos, e não tendo o agravante apresentado argumentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.611.801/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026).

[...]

Conforme proclamado no âmbito desta Corte, a "fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor" (AgRg no REsp n. 2.029.356/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023; grifei).

Com efeito, na ausência de argumento apto a infirmar as razões consideradas no julgado ora agravado, deve ser mantida a decisão por seus próprios fundamentos. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 851.355/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 2/10/2023).

Por ouro lado, as consequências do crime devem ser consideradas neutras.

Não há dúvida que os traumas que o crime desencadeia nos familiares da

vítima podem justificar o recrudescimento da pena basilar.

No entanto, no presente caso, a circunstância
não restou provada
, porque nenhum familiar do falecido foi ouvido.

Na fase inquisitorial foram inquiridos

vários vizinhos.

Em juízo, colheu-se apenas o depoimento dos policiais que investigaram o caso (Id. 345470388 - pág. 4-6)

e o de

Geovani da Silva Santos, que declarou ‘que conhecia a vítima, porque

era namorado de uma vizinha dela’ (mídia obtida na ação penal).

Destarte,

não existindo provas a respeito dos danos psicológicos utilizados para negativar a vetorial, deve ela ser

afastada.

Nesse sentido:

[...] A inidoneidade da fundamentação aventada para depreciar a culpabilidade dos agentes, na fixação da pena-base, enseja a neutralização da modular. [...]
(TJ/MT, N.U 1011247-57.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 04/02/2025).

[...] “Elementos próprios do tipo penal, alusões a potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base” (AgRg no HC n. 685.600/RR). [...]
(TJ/MT, N.U 0004713-13.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023).

Passo à dosimetria.

À época em o crime foi cometido [19-5-2019], o art. 157, § 3o, inciso II, do Código Penal contemplava pena de reclusão de

“20 (vinte) a 30 (trinta) anos” e multa.

Pelas razões alhures expostas, mantenho o desvalor da culpabilidade e das circunstâncias do crime, assim como os respectivos acréscimos, que totalizam 3 (três) anos, de modo que

a pena-base fica estabelecida em

23 (vinte e três) anos de reclusão.

Registro que “
A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade [...]”
(STJ, AgRg no AREsp n. 3.122.237/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/4/2026, DJEN de 13/4/2026).

Assim, partindo do mínimo legal – 10 (dez) dias multa – a estabeleço em 40 (quarenta) dias-multa.

Na segunda fase incide a atenuante do art. 65,

inciso III,

alínea ‘d’, do Código Penal.

Consoante entendimento sedimentado,
“[...] a atenuação ou aumento da pena em razão de circunstâncias deve, em regra, respeitar a
fração de 1/6, salvo justificativa concreta para frações diferentes
”
(STJ, REsp n. 2.030.181/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 20/12/2024).

O desconto adotado na sentença

– 1 (um) ano de reclusão e 30 (trinta) dias-multa – não foi justificado.

Assim, o ajusto para 1/6 (um sexto); contudo, ante o disposto na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, estabeleço a pena de
20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez)

dias-multa.

Não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo
parcialmente procedente
o pedido de revisão criminal

intentado por Sirlei Bonfim da Silva, para afastar o caráter

desfavorável das consequências do crime e, de ofício ajustar a fração da atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal para 1/6 (um sexto), e estabelecer a pena de multa em proporcionalidade com a privativa de liberdade, redimensionamento a reprimenda definitiva para 20 (vinte) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026